Tribunal: TJPA
Processo: 0005580-54.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0005580-54.2017.8.14.0000

REPRESENTANTE: VALE SA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III – Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE

INSTRUMENTO Nº 0005580-54.2017.8.14.0000

EMBARGANTE: VALE S.A.

EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO EMBARGADA: ACORDÃO DE ID.

17829024.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto POR VALE S.A. em face do Acórdão constante no Id. 17829024.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL:

Na origem os autores/agravados alegam a existência de diversas ocupações consideradas “de risco”, localizadas na área de abrangência do BAIRRO KM-07 (ALZIRA MUTRAN) E FANTA (ARAGUAIA) em MARABÁ, em decorrência da duplicação da estrada de ferro Carajás (Parauapebas/PA – São Luís/MA) de responsabilidade da requerida a empresa Vale.

Informam que a documentação que instrui a inicial apontou um total de 200 (duzentas) famílias, em situação de risco, levando em consideração os Laudos da Defesa Civil e o perito da Defensoria, tendo como solução a retirada imediata dos moradores do local.

No tocante à responsabilidade da Vale ressaltam que a duplicação da Estrada de Ferro Carajás (Programa S11D) geraram problemas sociais para as populações locais.

Requer seja concedida tutela de evidência para que a requerida seja obrigada a fazer, no prazo improrrogável de 02 (dois) dias, a remoção das famílias citadas e outras que forem declinadas, para um hotel e/ou aluguel de casa, fixando-se multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos.

O juiz de piso concedeu a tutela provisória requerida, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
DEFIRO
a tutela provisória e
DETERMINO
que a requerida promova no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias a remoção das famílias dos assistidos pela Defensoria Pública descritas na inicial, para local seguro e com plenas condições de habitabilidade, o mais próximo possível do Km 07, salvaguardando a integridade física e a dignidade das famílias dos requerentes que atualmente residem com eles nas moradias interditadas.

Comino à parte requerida a pena de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, na hipótese de transgressão à ordem judicial aqui estabelecida, a ser destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos.

Desta decisão, foi interposto agravo de instrumento nº 0012781-34.2016.8.14.0000, distribuído a desembargada Gleide Pereira.

Contudo, ainda no aguardo do julgamento do referido agravo de instrumento, NOVA decisão foi proferida pelo juiz de piso, estendendo os efeitos dessa primeira decisão à mais duas pessoas, conforme decisão abaixo colacionada:

(...)

Em 20 de Janeiro de 2017, a Defensoria Pública, requereu a extensão dos efeitos da decisão em favor dos assistidos MÁRCIA REGINA OLIVEIRA SILVA e RAIMUNDO CLÁUDIO PASSOS SOUSA, os quais residem na Rua Marcos Mutran nº 08, alegando que as residências do casal situa-se a menos de 15 metros da Estrado de Ferro Carajás.

(...)

Considerando a natureza da Ação Civil Pública
EM DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DOS MORADORES DO BAIRRO KM-07 (ALZIRA MUTRAN) E FANTA (ARAGUAIA) DE MARABÁ
e a comprovação de que o imóvel está localizado no Km 07, faz divisa com a Estrada de Ferro Carajás e que está sendo prejudicado,
DEFIRO
a extensão dos efeitos da decisão interlocutória de fls. (fls. 202 a 206), em favor dos requerentes MÁRCIA REGINA OLIVEIRA SILVA e RAIMUNDO CLÁUDIO PASSOS SOUSA, os quais residem na Rua Marcos Mutran nº 08, Km 07, ressaltando por fim que na decisão que deferiu a liminar já havia sido previsto que com a chegada do período das chuvas a situação ficaria ainda mais grave, inclusive com o risco de desabamento.

(...)Marabá, 05 de Abril de 2017.

MÁRCIO TEIXEIRA BITTENCOURT

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá

Inconformada a parte ré Vale SA interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO (id.4329572)
alegando preliminarmente competência da Justiça Federal para julgar a presente ação e no mérito aduz inexistência de perigo de ruína das casas em consequência da construção da ferrovia, e que as moradias dos agravados não foram contempladas nos acordos de remoção, por estarem fora da área do projeto contempladas.

Aduz que não cometeu qualquer ilegalidade ou negligência quanto a remoção das famílias que residem nas proximidades, não havendo necessidade de a defensoria pública ingressar com a presente ação, pois o procedimento de mobilização para a retirada das famílias realmente contempladas já estava em andamento, antes mesmo da agravada ajuizar esta ação.

Por fim, requereu a reforma da decisão agravada, pois o prazo de 48 horas é extremamente exíguo para cumprir tal tarefa, e a multa por descumprimento dado pelo Magistrado para que haja a remoção das famílias que residem próximo a realização das obras, não é proporcional ou razoável para o cumprimento desta decisão, pois estará sujeita a pagar a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais diários por NÃO cumprimento da ordem judicial.

Distribuído o recurso para Desembargadora Gleide Pereira às id. 4329815, a relatora NÃO conheceu do recurso, por entender que não caberia agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência.

AGRAVO INTERNO
(
id. 4225988
) interposto pela empresa Vale contra a decisão de que
NÃO
conheceu o recurso, alegando que ao contrário do que julgou a relatora, a decisão de piso combatida não versa sobre competência, e sim sobre tutela provisória, satisfazendo o disposto no artigo 1015 do NCPC, motivo pelo qual deve ser conhecido o agravo de instrumento de
id.4329572
.

Contrarrazões da agravada apresentadas às id. 4225989.

A decisão monocrática recorrida apresenta a seguinte ementa id. 7762349:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

- Consoante entendimento fixado pelo STJ, o rol do artigo 1015 do NCP possui taxatividade mitigada, sendo cabível contra decisão verse sobre eventual competência.

- Embora, conheça do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo agravante, quanto ao mérito recursal, entendo que NÃO assiste razão ao agravante.

- Com efeito, o agravo de instrumento é recurso secundum eventos litis, devendo ficar restrito a presença dos requisitos para deferimento da tutela antecipada, não cabendo ao órgão ad quem a análise de matérias nela não abordadas, sob pena de supressão de instância ou prejulgamento.

Inconformada a VALE S.A. interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 8214264, arguindo os seguintes pontos: (I) A nulidade do julgamento monocrático, por violação do art. 932, IV, do CPC; (II) A inexistência de requisitos legais para a manter em vigor a liminar concedida devido os “Laudos de Vistorias” dos imóveis das famílias indicadas nos autos e tais laudos atestam que os imóveis relacionados não estão localizados em área de risco

3. Argui a falta de fundamentação da monocrática impugnada, por inobservância da regra do art. 489, §1º, do CPC.

Ao final, requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, para ser cassada a medida liminar proferida pelo Juízo de piso.

Sem contrarrazões (Id. 9087274)

Após, o recurso foi julgado pelo colegiado, sendo acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR EM DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DOS MORADORES DO BAIRRO KM-07 (ALZIRA MUTRAN) E FANTA (ARAGUAIA) DE MARABÁ. RISCO DECORRENTE DA DUPLICAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS (PARAUAPEBAS/PA – SÃO LUÍS/MA) DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA A EMPRESA VALE. LIMINAR DEFERIDA PARA REMOÇÃO DOS MORADORES. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. VÍCIO NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO REJEITADO. REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANTER A MEDIDA QUE DEVE SER REAVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO."

Em suas
RAZÕES RECURSAIS (id.17983760)
o
embargante alega que a decisão que determinou a remoção de famílias das áreas de risco sob pena de multa diária, foi proferida sem documentação adequada e sem respeito ao contraditório.

Defende que apresentou provas, incluindo laudos técnicos, que demonstram a ausência de perigo de ruína e a falta de nexo de causalidade, pontos não considerados pelo acordão ora embargado, em violação aos arts. 489, § 1º, IV, do CPC, e aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa previstos na Constituição Federal.

Argumenta assim a existência de omissões e contradições no acórdão quanto à inexistência de perigo de ruína causado pela Ferrovia, à ausência de nexo de causalidade e à desproporcionalidade da multa aplicada.

Diante dessas omissões, a VALE S.A. solicita que os embargos sejam acolhidos com efeito modificativo, reconhecendo a nulidade do julgamento do agravo interno ou, alternativamente, reformando seu conteúdo para dar provimento ao recurso.

Contrarrazões aos embargos de declaração ao id. 18280890 alegando mera rediscussão da matéria.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Na hipótese

a embargante Vale SA alega existência de omissão no acórdão quanto à (i) inexistência de perigo de ruína causado pela Ferrovia, afirmando que a decisão não abordou os laudos técnicos apresentados que comprovam a segurança das edificações. (ii) Omissão sobre a ausência de nexo de causalidade, sustentando que as provas documentais demonstram que as moradias não estão em área de risco relacionada às obras da Estrada de Ferro Carajás. (iii) Contradição ao aplicar multa desproporcional sem considerar os argumentos e provas de que a remoção das famílias não é necessária.

Pois bem.

Quanto à alegação do embargante de omissão sobre a inexistência de perigo de ruína causado pela Ferrovia e a ausência de nexo de causalidade, sustentando que as provas documentais juntadas no agravo de instrumento demonstram que as moradias não estão em área de risco relacionada às obras da Estrada de Ferro Carajás, entendo que NÃO assiste razão ao recorrente.

No caso, o acórdão embargado consignou que não cabe a revisão por esta instância com base em eventos novos produzidos após a prolação da decisão contestada e sem que tenha havido reexame pelo Juízo de 1º grau.

De fato, observa-se que o embargante anexou novos laudos em grau de recurso, que supostamente comprovariam que as edificações são seguras e, por conseguinte, não haveria necessidade de remover os moradores das áreas próximas à linha ferroviária, como determinou o juiz a quo.

Todavia, a jurisprudência se posiciona no sentido da impossibilidade de o Tribunal a quo decidir sobre matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, em respeito ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e para evitar a supressão de instância.

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. Violação ao artigo 1022 do CPC/15 configurada. Acórdão do Tribunal de origem que deixou de se manifestar sobre ponto imprescindível ao adequado deslinde da contenda, qual seja: a impossibilidade de o Tribunal a quo decidir sobre matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, em ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1638242 RS 2016/0299747-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. - Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição - Preliminar acolhida - Recurso não conhecido.

(TJ-MG - AI: 10000191066380001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Ademais no processo 0012781-34.2016.8.14.0000 conexo ao presente recurso a 1ª Turma do TJPA já decidiu em desse de embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS CLARAMENTE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

IV - Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. Precedente do E. STF.

V - A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

VI - Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância
a quo
.

VII - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Por fim quanto a alegação existência contradição ao aplicar multa desproporcional sem considerar os argumentos e provas de que a remoção das famílias também não assiste razão ao recorrente, eis que restou consignado que em se tratando de medida liminar, deve-se prevalecer a livre valoração do juiz de 1º grau, o qual merece reforma somente nos casos em que a decisão ostentar a mácula da ilegalidade ou da abusividade.

Outrossim, a função das astreintes não é obrigar o réu/embargante a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica, no caso remover as famílias da área de perigo.

A multa é apenas inibitória, devendo ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica.

Ademais, a decisão que fixa astreintes não preclui, nem faz coisa julgada, podendo ser revistas, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer momento, não havendo prejuízos a parte embargante, a não ser que deixe de descumprir a obrigação.

A propósito o C.STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. DESAPARECIMENTO DA CAUSA DE FIXAÇÃO. REVOGAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da tese fixada para o Tema 706 dos Recursos Repetitivos, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 11/04/2014). 2. Conforme entendimento da Corte Especial, "pode o julgador, a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, seja para majorá-lo, para evitar a conduta recalcitrante do devedor em cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade, ou até mesmo para excluir a multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença." (EAREsp n. 650.536/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 3/8/2021) 3. Caso concreto no qual a anulação do processo alcançou a sentença e seu cumprimento, inclusive os atos executórios consistentes na penhora de alugueis devidos à parte executada e na imposição de astreintes para seu depósito por terceiro arrendatário. Inexistência de preclusão ou trânsito em julgado da fixação de multa cominatória, notadamente quando a própria causa da imposição desapareceu. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2070775 GO 2022/0038786-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

Portanto, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas e não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP-EDcl., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024